Tribunal: TCU
Processo: 018.567/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Cavalcanti Alves Junior,Luan Promocoes e Eventos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por José Cavalcanti Alves Júnior e Luan Promoções e Eventos Ltda. contra o Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 1867/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-lhes à reparação do dano ao erário e lhes aplicou multa proporcional ao débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por José Cavalcanti Alves Júnior e Luan Promoções e Eventos Ltda. contra o Acórdão 18124/2021-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 1867/2022-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.